Tribunal: TJBA
Processo: 8072107-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072107-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOAO FERNANDES DA CUNHA registrado(a) civilmente como JOAO FERNANDES DA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

AGRAVADO: ATF PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 567 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO REAL PERIGO DE LESÃO DA POSSE. AUSENTES OS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSSESSÓRIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O CAPÍTULO DA DECISÃO QUE CONDENOU OS AGRAVANTES AO PAGAMENTO DE MULTA
POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8072107-51.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravantes
ESPÓLIO DE JOAO FERNANDES DA CUNHA e outros
e Agravado

ATF PATRIMONIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator